Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão que manteve a pronúncia do réu, sustentando-se que o princípio do in dubio pro societate foi aplicado em detrimento do princípio da presunção de inocência. O embargante argumenta que não houve manifestação explícita sobre essa questão no julgado e requer o saneamento da contradição com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão recorrido quanto à aplicação do princípio do in dubio pro societate em confronto com a presunção de inocência; e, (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Se o acórdão recorrido analisou de forma expressa e suficiente os fundamentos da pronúncia, destacando que a decisão se baseou não apenas em depoimentos, mas também em laudos e provas produzidas na fase inquisitorial, não há omissão.
5. A contradição que admite embargos de declaração é aquela verificada entre o fundamento e o dispositivo do julgado, e não a mera discordância do embargante quanto à decisão.
6. Não havendo contradição ou omissão no acórdão embargado, tampouco a necessidade de efeitos infringentes, poque os requisitos para a manutenção da pronúncia foram devidamente analisados, rejeita-se os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição apta a ensejar acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a mera discordância com o que foi decidido.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fatos e provas.